Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002400-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA - CPF: 474.790.191-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PAGAMENTO EM DOBRO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MODIFICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Não demonstrados os requisitos legais, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002400-89.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ENGRACIA MARCELINA DE LACERDA
de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito com Pagamento em Dobro c/c Obrigação de Não Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (processo n. 1009332-72.2017.811.0041),
que indeferiu o pedido de liberação da margem consignável.

A agravante afirma que ajuizou a ação de inexistência de débito com pedido de urgência e pleiteou o cancelamento dos descontos consignados no valor

mensal de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos); o pedido liminar foi deferido, apenas para suspender os descontos em folha de pagamento, porém a agravante continua com a margem consignável bloqueada; em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, fez um pedido de modificação da tutela, a fim de que seus efeitos se estendessem para a liberação do respectivo valor em sua margem, porém o pedido foi indeferido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pondera sobre a necessidade de ser concedida à agravante a modificação da tutela provisória, para garantir a liberação da margem consignável no valor correspondente à R$ 405,95, porque a agravante está impossibilitada de realizar qualquer empréstimo consignado.

Assevera que
para a concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo, deve estar presente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a execução da decisão agravada, bem como deve ser relevante o fundamento do recurso; está evidente

preenchido o perigo de dano, pois , a Agravante está impossibilitada de realizar qualquer consignado em razão do bloqueio já mencionado e, está necessitando para arcar com alguns gastos pessoais.

Ao final, requer seja deferida a tutela recursal antecipada para determinar a imediata disponibilidade da margem consignável da agravante no valor de R$ 405,95 (quatrocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

No mérito, requer o provimento do recurso. (Id. 34242458)

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 34880498)

O agravado apresentou contrarrazões. (Id. 37610458)

Intimada, a agravada comprovou que é beneficiária da gratuidade da justiça. (Id.39970954)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020